Tribunal: STF
Processo: ARE 1530631
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §3º DO CP). PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 171, §3º, do CP, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
2. Narra a acusação que o denunciado, no ano de 2015, atuando como presidente da Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio Verde - APRUMARVE, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a Companhia de Desenvolvimento dos Valos do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.
3. Tratando-se de infrações penais sobre bens pertencentes às empresas públicas federais, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da causa, a teor do art. 109, I e IV, da CF/88.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo processo administrativo (n. 59510.003526/2013-94) de doação do bem móvel em favor da Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio Verde - Aprumarve; bem como o depoimento do acusado em juízo, o qual declarou ter alugado o veículo em desacordo com o ato jurídico translativo de domínio.
5. Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado valorou de forma negativa apenas a culpabilidade e fixou a pena-base acima do mínimo legal, isto é, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.
6. Presente a causa de aumento de pena insculpida no §3º do art. 171 do CP, a pena foi exasperada em 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
7. No caso sob exame, não obstante a margem de discricionariedade de que dispõe o magistrado para a fixação da pena, a meu sentir, os critérios levados em conta para sua aplicação foram corretamente valorados, inexistindo motivo ou circunstância justificadora para a retificação neste ponto.
8. Apelação desprovida. - (e-doc. 8, p. 9)

2. Nas razões recursais, alega-se violação aos art. 5º, XL, 93, IX, e 109, IV, da Constituição Federal (e-doc. 12).

3. O recurso especial que foi concomitantemente interposto a este extraordinário foi provido para que o Ministério Público se manifestasse acerca da viabilidade da propositura de acordo de não persecução penal (e-doc. 80, p. 4).
4. O Parquet manifestou-se pela inviabilidade da propositura do acordo, ante ausência de requisito subjetivo (e-doc. 81, p. 25).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não comporta seguimento.

6. De início, quanto ao pedido de envio dos autos ao Parquet para manifestação acerca da propositura de acordo de não persecução penal, o recurso está prejudicado, haja vista o provimento do recurso especial interposto com o mesmo objeto. 

7. A possibilidade de ANPP foi analisada e negada ante ausência do requisito subjetivo, de maneira suficientemente motivada.

8. No mais, para dissentir do acórdão recorrido quanto ao interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal para análise do feito, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesse momento processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 932.074-AgR, Rel. Minª. Cármen Lúcia, j. 01/03/2019, p. 29/03/2019)

9. Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator